Tribunal: TJMT
Processo: 1059392-91.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059392-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDO MASCARENHAS - CPF: 915.722.151-00 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo de adicional de insalubridade, sob o fundamento de que, embora inconstitucional a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo (Lei Municipal nº 199/91), é vedado ao Poder Judiciário substituí-lo por outro indexador, como o vencimento base do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação genérica ao benefício da justiça gratuita, desacompanhada de provas, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência do servidor público; e (
ii
) definir se, declarada a inconstitucionalidade da lei municipal que fixa o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, pode o Poder Judiciário determinar sua substituição pelo vencimento base do servidor, sem incorrer em atuação como legislador positivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao benefício da justiça gratuita exige prova concreta da capacidade financeira da parte contrária, não bastando alegações genéricas. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevalece quando não há elementos robustos em sentido contrário nos autos, como a remuneração do servidor, que, por si só, não afasta o benefício.

4. A utilização do
salário mínimo
como base de cálculo de vantagem de servidor público é inconstitucional, por violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4 do STF.

5. Contudo, a mesma Súmula Vinculante nº 4 veda ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, substituir o indexador declarado inconstitucional por outro, como o vencimento base, sob pena de atuar como legislador positivo. A impossibilidade de atuação judicial é reforçada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. A norma municipal que estabelece o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público é inconstitucional, por afronta direta ao disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 4 do STF. 2. Apesar da inconstitucionalidade, é vedado ao Poder Judiciário, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 4 e ao princípio da separação dos poderes, atuar como legislador positivo e substituir o critério de cálculo por outro, como o vencimento base do cargo, cabendo ao Poder Legislativo competente sanar a omissão.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 7º, IV; Código de Processo Civil,
arts
. 98, §§ 2º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, e 100; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Municipal nº 199/91, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF,
Rcl
76984
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/04/2025,
DJe
09/05/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023,
DJe
de 19/04/2023; Turma Recursal do TJMT, N.U 1033073-86.2025.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 12/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025; Turma Recursal do TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059392-91.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: MARCELO FERNANDO MASCARENHAS

Recorrido
: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCELO FERNANDO MASCARENHAS ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA. Noticiou que: a) é servidor público municipal, no cargo de Motorista de Ambulância, desde 02/05/2019; b) não recebia o adicional de insalubridade, passando a recebê-lo somente a partir de setembro de 2022; c) o cálculo do referido adicional é feito com base no
salário mínimo
, o que contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF. Requereu a declaração de inconstitucionalidade da expressão "
salário mínimo
" contida no art. 81 da Lei Municipal nº 199/91
e
a condenação do Município ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade desde 02/05/2019, calculadas sobre o vencimento do cargo efetivo.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que a fixação do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade pela legislação municipal é inconstitucional, conforme jurisprudência do STF
,
contudo, não cabe ao Poder Judiciário substituir o
salário mínimo
por outro indexador, como o vencimento base do servidor, sob pena de atuar como legislador positivo, o que também é vedado pela Súmula Vinculante nº 4.
Julgou improcedente a ação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que a sentença deve ser reformada, pois a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo afronta o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4
, devendo
o adicional de insalubridade ser calculado sobre o vencimento do cargo
efetivo. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos
da
inicia
l
.

Nas

contrarrazões
, a parte reclamada impugnou a gratuidade da justiça e, no mais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do
recurso
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A parte rec
lama
da, em suas contrarrazões, impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando que a remuneração do recorrente seria suficiente para arcar com as custas processuais.

A parte recorrida, contudo,
formula
alegações genéricas e não apresenta qualquer prova de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo, assim, a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada.

Nesse sentido é o entendimento consolidado da Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Ademais, conforme a folha de pagamento anexada (ID
/PJe2
342475855), a remuneração bruta do recorrente corresponde a R$ 4.982,49 (quatro mil
novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), valor
de

aproxima
damente

três salários-mínimos. Este patamar remuneratório, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando não há outros elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Portanto, a impugnação
deve ser
rejeitada e os benefícios da justiça gratuita

mantidos.

Base de cálculo do adicional de insalubridade.

A base de cálculo para direitos de servidor público refere-se aos valores que são utilizados como referência para calcular benefícios, gratificações e outras vantagens funcionais do servidor.

No presente caso, o recorrente, servidor público do Município de Juscimeira, busca a reforma da sentença para que o adicional de insalubridade seja calculado sobre seu vencimento-base, e não sobre o salário-mínimo, conforme previsto no artigo 81 da Lei Municipal nº 199/91.

Embora a Súmula Vinculante nº 4 do STF declare inconstitucional a utilização do salário-mínimo como indexador de vantagens de servidor público, ela também veda expressamente a substituição judicial por outra base de cálculo, por ausência de função legislativa do Judiciário.

Ademais, a Súmula Vinculante nº 37 do STF reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia, sob pena de violação à separação dos poderes. Com base nestes entendimentos, conclui-se que, embora inadequado o uso do salário-mínimo como base de cálculo, não cabe ao Judiciário substituí-lo pelo vencimento básico sem previsão legal.

Nesse sentido, manifestou recentemente o STF:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 04. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação da Súmula Vinculante 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF//
Rcl
76984
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-05-2025 PUBLIC 09-05-2025)”

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO FIXADO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULAS VINCULANTES 4 E 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 7º, XXIII) assegura o adicional de insalubridade, mas delega à lei a fixação de seus critérios, cabendo aos municípios, no âmbito de sua autonomia, disciplinar a matéria em relação a seus servidores. 4. As Leis Complementares Municipais nº 003/2005 (art. 65) e nº 019/2012 (art. 40, § 2º) estabelecem expressamente que o adicional de insalubridade incide sobre o salário-mínimo, em percentuais distintos conforme o grau de exposição. 5. A Súmula Vinculante nº 4 do STF declara inconstitucional a utilização do salário-mínimo como indexador de vantagens, mas também veda a substituição judicial por outra base de cálculo, por ausência de função legislativa do Judiciário. 6. A Súmula Vinculante nº 37 do STF reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia, sob pena de violação à separação dos poderes. 7. O STF, em recentes reclamações constitucionais (
Rcl
65.742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.04.2024;
Rcl
63.448/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.03.2024), consolidou o entendimento de que, embora inadequado o uso do salário-mínimo como base de cálculo, não cabe ao Judiciário substituí-lo pelo vencimento básico sem previsão legal. 8. Os tribunais estaduais, inclusive a Turma Recursal de Mato Grosso, reiteram que, na ausência de lei municipal superveniente, prevalece à disciplina local vigente, sendo inviável a repristinação de norma anterior ou a fixação judicial de outro critério. (...) (N.U 1033073-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025,
publicado
no DJE 12/09/2025)”

Portanto,
deve ser mantida
a sentença que julgou improcedente o pedido, pois, apesar de reconhecer a inconstitucionalidade da vinculação do adicional ao
salário

mínimo
, aplicou corretamente a jurisprudência vinculante ao se abster de substituir o indexador por decisão judicial, o que configuraria atuação como legislador positivo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026